Tribunal: TJDFT
Processo: 0747342-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0747342-23.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCOS FERREIRA ARAUJO PACIENTE: MARCOS FERREIRA ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O MARCOS FERREIRA ARAUJO, interno do sistema prisional, impetra habeas corpus, de próprio punho, por meio do qual alega ter sido condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio doloso, requerendo o reconhecimento do direito à progressão de regime após o cumprimento de 50% da pena. A petição foi encaminhada, via postal, ao Supremo Tribunal Federal que, em decisão de id 77811224, p. 07, negou seguimento ao habeas corpus e determinou o encaminhamento dos autos à esta Corte de Justiça. Ocorre que a peça apresentada em id 77811224, p. 01/02, não veio devidamente instruída, o que impede a análise do contexto de suas alegações, e nem mesmo a viabilidade do recebimento da peça como habeas corpus. Assim, para viabilizar adequadamente a legitimidade ampla para a impetração da ação constitucional, deve ser ouvida a defesa técnica antes de outras providências. Desse modo, remetam-se os autos à Defensoria Pública junto à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para os devidos esclarecimentos, bem como para instruir adequadamente o pedido, caso entenda pelo prosseguimento do feito. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator